Tribunal: TJSP
Processo: 1000216-32.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de reparação por dano material – Acidente em rodovia decorrente da presença de fragmentos de pneus na pista de rodagem. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Dever de indenizar, no presente caso, que também se respalda à luz da responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do "faute du service", diante da falha do serviço prestado.

Ementa:
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de reparação por dano material – Acidente em rodovia decorrente da presença de fragmentos de pneus na pista de rodagem. Responsabilidade objetiva. Indenização devida. Dever de indenizar, no presente caso, que também se respalda à luz da responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do "faute du service", diante da falha do serviço prestado. Danos materiais comprovados – Devido o ressarcimento dos gastos com a manutenção do veículo. Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000216-32.2019.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante
ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A., é apelado JULIO
RAFAEL RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-32.2019.8.26.0404 - Voto no 18496
2
VOTO No 18496
APELAÇÃO No 1000216-32.2019.8.26.0404
COMARCA: ORLÂNDIA
APELANTE: ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
S/A
APELADO: JÚLIO RAFAEL RODRIGUES
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Joacy Dias Furtado
FZ
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de
reparação por dano material
Acidente em rodovia
decorrente da presença de fragmentos de pneus na pista de
rodagem. Responsabilidade objetiva. Indenização devida.
Dever de indenizar, no presente caso, que também se
respalda à luz da responsabilidade subjetiva, especialmente
com base na teoria do “faute du service”, diante da falha do
serviço prestado. Danos materiais comprovados Devido o
ressarcimento dos gastos com a manutenção do veículo.
Sentença
de
procedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 360/363 que julgou parcialmente procedente a
ação para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos
materiais ao autor, no valor de R$ 4.595,79,00, acrescido de correção
monetária e juros de mora. Em razão da sucumbência, condenou a parte
requerida a arcar com custas e despesas processuais, bem como ao
pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Apelou a concessionária requerida, alegando
que, em se tratando de ato omissivo, a responsabilidade deve ser aferida
à luz da culpa, a qual não restou comprovada nos autos, assim como o
nexo de causalidade. Impugna, ademais, a ocorrência dos danos
materiais decorrentes do acidente, requerendo a improcedência da ação
ante a falta de comprovação do valor do dano (fls. 366/379).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-32.2019.8.26.0404 - Voto no 18496
3
Recurso contrariado às fls. 385/390.
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
A ação versa sobre indenização material em
decorrência de acidente sofrido pelo autor em rodovia administrada pela
Concessionária Entrevias S/A, no qual houve choque do requerente com
fragmentos de pneus soltos na pista de rolamento.
A ré não impugna especificamente os fatos,
sustentando apenas a inexistência da responsabilidade e que não houve
falhas no serviço prestado, visto que não seria possível vigiar
permanentemente toda a rodovia a fim de evitar eventuais acidentes,
aduzindo que presta a necessária fiscalização em curtos intervalos de
tempo. Ademais, atribui responsabilidade ao autor, por não se atentar a
eventuais obstáculos.
Com efeito, não há dúvidas de que a
responsabilidade da concessionária, no caso concreto, é objetiva, de
acordo com o que dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e,
sendo responsabilidade objetiva, desnecessária a comprovação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-32.2019.8.26.0404 - Voto no 18496
4
culpa pelo ocorrido, mas fundamental a comprovação do nexo de
casualidade entre o dano e a ação ou omissão de seus agentes.
Aplicável,
portanto,
a
teoria
do
risco
administrativo.
Assim, não há perquirição a respeito da culpa
ou da falta do serviço ou culpa anônima, respondendo a requerida
porque, na execução da sua atividade sob a concessão do Estado, causou
dano aos administrados/usuários.
A questão é bem sintetizada por Sergio
Cavalieri Filho, em sua obra “Programa de Responsabilidade Civil”: “a
teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a
responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa.
Esta teoria, como se vê, surge como expressão concreta do princípio da
igualdade dos indivíduos diante dos encargos públicos. É a forma
democrática de repartir os ônus e encargos sociais por todos aqueles
que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. Toda
lesão sofrida pelo particular deve ser ressarcida, independentemente de
culpa ao agente público que a causou” (ob. cit., pág. 257).
Quanto aos fatos, verifica-se serem inequívocas
as circunstâncias do acidente.
Segundo relato, o autor estava trafegando na
rodovia SP 330, Km 353 sentido Ribeirão Preto/Orlândia, quando foi
surpreendido com estilhaços de pneus deixados na pista, cuja ocorrência
restou comprovada em oitiva testemunhal e por registro de documental
ante a Polícia Militar (fls.13/20).
Demais disso, depreende-se que tal colisão
gerou danos no veículo Ford Focus, placa FBN 8863 redundando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-32.2019.8.26.0404 - Voto no 18496
5
prejuízos materiais pelo conserto e reposição de peças, cuja exigibilidade
e valor se vislumbram devidamente provados, ao contrário do que
sustenta a apelante, consoantes orçamentos juntados às fls. 06/07.
Verifica-se que não há impugnação da
requerida aos fatos, sendo que a testemunha da parte autora confirma a
existência das falhas na conservação da pista, em especial a presença de
pedaços de pneus.
Assim, embora prescindível aferir o elemento
culpa, o acidente sofrido pelo autor em razão das condições da rodovia,
por si só, indica a falha do sistema adotado pela ré para impedir eventos
como o experimentado.
Dessa forma, ainda que se analise a questão à
luz da responsabilidade subjetiva, especialmente com base na teoria do
“faute du servisse”, permanece o dever de indenizar, diante da falha do
serviço prestado. Com efeito, não se pode admitir a presença de
fragmentos de objetos estranhos na via, cabendo aos administradores da
via a rápida retirada desse material, assegurando pistas de rolamento em
boas condições de uso, livres de obstáculos, para a devida e segura
circulação dos veículos.
No tocante aos danos materiais, como bem
delineado no entendimento do d. Juízo a quo, verifica-se devida a
indenização. Nesse passo, os documentos de fls. 07 e 13/20 são
suficientes para demonstrar os danos, ainda que patrimoniais, sofridos
pelo autor, e os gastos despendidos com os reparos do automóvel.
Logo, sendo comprovada a responsabilidade da
Concessionária pela ocorrência do acidente, é devida a indenização ao
autor relativa aos valores gastos para a manutenção de seu veículo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000216-32.2019.8.26.0404 - Voto no 18496
6
total de R$ 4.595,79.
Nessas
circunstâncias,
impõe-se
o
desprovimento do recurso de apelo, mantendo-se a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Por derradeiro, levando-se em consideração o
trabalho adicional realizado em grau recursal, ainda que lastreado em
tese conhecida e sem complexidade, é de rigor a majoração dos
honorários sucumbenciais, originalmente fixados por equidade em R$
1.000,00 para que passem ao montante de R$ 1.300,00, observado o
disposto nos §§ 2o a 11do art. 85 do CPC/2015.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora